Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018121-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), NACIONAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 50.796.441/0001-10 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), HUGO ARAUJO SILVA - CPF: 083.555.856-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018121-71.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NACIONAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO VEICULAR. PESSOA JURÍDICA. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial, reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro prevista em Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca e determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica agravante, atuante no ramo de locação de veículos, pode ser equiparada a consumidora pela teoria finalista mitigada; e (ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

III. Razões de decidir
3. O serviço contratado destinava-se à proteção de veículo integrante da frota utilizada na atividade empresarial da agravante, de modo que não se caracteriza, em regra, a condição de destinatária final exigida pelo art. 2º do CDC.

4. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada à pessoa jurídica exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não bastando alegações genéricas de hipossuficiência informacional.

5. Ausente prova de vulnerabilidade diferenciada, subsiste a disciplina própria dos contratos empresariais, sem incidência da legislação consumerista.

6. A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 63 do CPC, quando pactuada de modo expresso e inexistentes vício de consentimento, abusividade manifesta ou prova de obstáculo substancial ao exercício do direito de ação.

7. O simples aumento de custos processuais, especialmente em contexto de processo judicial eletrônico, não autoriza o afastamento de foro livremente eleito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando pessoa jurídica contrata serviço diretamente vinculado ao fomento de sua atividade empresarial, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a teoria finalista mitigada. 2. É válida a cláusula de eleição de foro expressamente pactuada em contrato empresarial, ausentes vício de consentimento, abusividade manifesta ou prejuízo substancial ao acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018121-71.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NACIONAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
NACIONAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1011036-50.2025.8.11.0006, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO – AGV.

Consta dos autos que a agravante, empresa atuante no ramo de locação de veículos, aderiu ao Plano de Assistência Recíproca administrado pela agravada, visando à proteção patrimonial de veículo integrante de sua frota.

Em razão de sinistro envolvendo o automóvel objeto da proteção contratada, a autora ajuizou demanda buscando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da negativa de cobertura apresentada pela associação requerida.

Apresentada contestação, a requerida suscitou preliminar de incompetência territorial, invocando cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Ao apreciar a matéria, o Juízo de origem acolheu a preliminar, reconhecendo a inexistência de relação de consumo entre as partes, reputando válida a cláusula de eleição de foro e declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor sem proceder à análise concreta de sua vulnerabilidade, contrariando a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Defende a nulidade da cláusula de eleição de foro e a manutenção da competência do Juízo de Cáceres/MT.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id. 363944896.

Contraminuta apresentada pela agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar o acerto da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual firmado entre as partes e determinando a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afastou indevidamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor sem proceder à análise de sua vulnerabilidade, defendendo a aplicação da teoria finalista mitigada e, por conseguinte, a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme documentado nos autos, a agravante é pessoa jurídica que atua no ramo de locação de veículos.

O próprio conjunto fático delineado na petição inicial evidencia que o Plano de Assistência Recíproca administrado pela agravada foi contratado para proteção de veículo integrante da frota utilizada na atividade empresarial desenvolvida pela autora.

Nesse contexto, revela-se correta a conclusão adotada pelo Magistrado de origem ao reconhecer que o serviço contratado se encontra diretamente vinculado à exploração da atividade econômica da empresa agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor não incide quando o produto ou serviço é adquirido ou utilizado como instrumento de fomento da atividade empresarial, por não estar caracterizada a figura do destinatário final prevista no art. 2º da Lei n. 8.078/1990.

É certo que a Corte Superior admite, excepcionalmente, a aplicação da teoria finalista mitigada às pessoas jurídicas.

Todavia, tal orientação exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar o afastamento da regra geral.

Não se trata de presunção legal, tampouco de consequência automática decorrente da mera condição de contratante.

Ao contrário, constitui ônus da parte interessada demonstrar, de forma objetiva e específica, a existência de situação de hipossuficiência capaz de justificar sua equiparação ao consumidor.

No caso concreto, entretanto, a agravante não se desincumbiu desse encargo.

As razões recursais limitam-se a afirmar genericamente a existência de vulnerabilidade técnica e informacional em relação ao contrato de proteção veicular, sem indicar elementos concretos aptos a evidenciar incapacidade técnica, deficiência informacional relevante ou desequilíbrio jurídico extraordinário que autorizem a incidência excepcional da legislação consumerista.

A simples circunstância de o contrato envolver cláusulas técnicas ou disciplina específica acerca da regulação de sinistros não constitui elemento suficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a agravante é sociedade empresária regularmente constituída, atuante no mercado de locação de veículos, não havendo qualquer demonstração de que se encontre em posição de vulnerabilidade diferenciada capaz de afastar a disciplina ordinária dos contratos empresariais.

Afastada a incidência da legislação consumerista, impõe-se examinar a validade da cláusula de eleição de foro à luz das normas gerais de direito processual e contratual.

Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, é lícita a modificação da competência territorial por convenção das partes, desde que observados os requisitos legais.

Conforme documentado nos autos, o Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca contém cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir controvérsias decorrentes da relação contratual.

Não há alegação de vício de consentimento, fraude, coação ou qualquer circunstância capaz de comprometer a validade da manifestação de vontade externada quando da contratação.

Igualmente, não foi produzida prova apta a demonstrar que a eleição do foro contratual inviabilize ou dificulte de forma substancial o exercício do direito de ação.

A alegação genérica de aumento de custos processuais não é suficiente para afastar cláusula livremente pactuada, sobretudo diante da realidade do processo judicial eletrônico, que permite a prática da quase totalidade dos atos processuais independentemente da presença física das partes ou de seus procuradores.

Também não se identifica situação de manifesta abusividade capaz de justificar intervenção judicial na autonomia privada regularmente exercida pelas partes contratantes.

Neste seguimento:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I . CASO EM EXAME1.1. Conflito negativo de competência instaurado em face de execução de título extrajudicial referente a instrumento particular de confissão de dívida, suscitado pelo Juiz de Direito da Comarca de Telêmaco Borba em face do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Dois Vizinhos. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato para determinar a competência do Juízo suscitado. III . RAZÕES DE DECIDIR3.1. A cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes em contrato é válida, conforme previsto na Súmula 335 do STF: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato".3 .2. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade de cláusulas de eleição de foro, desde que não configurem abuso de direito ou prejuízo às partes. Jurisprudência colacionada: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE . COMPETÊNCIA DO JUÍZO [...]" (TJPR - 5ª Turma Recursal, Processo nº 0002763-79.2024.8.16 .9000). IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 . Conflito de competência conhecido e procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, do Juizado Especial Cível de Dois Vizinhos, para processamento e julgamento da demanda.4.2. Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato é válida, nos termos da Súmula 335 do STF, desde que não configure abuso de direito ou prejuízo às partes.” (TJ-PR 00071973820248160165 Telêmaco Borba, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/02/2025).

Nesse cenário, mostra-se legítima a incidência da cláusula de eleição de foro, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cáceres/MT e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente eleito.

Considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que não restou demonstrada situação excepcional apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada, tampouco fundamento jurídico suficiente para afastar a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes.

Por conseguinte, a decisão agravada não comporta reforma.

Assim, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026